Tribunal: TJSP
Processo: 2221813-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida.
Decisão que deferiu a concessão de tutela de urgência para a sustação de protestos de duplicatas. Inconformismo da corré faturizadora.
Protesto de duplicata mercantil endossada a factoring.
Presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência para sustação dos efeitos do protesto. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida.
Decisão que deferiu a concessão de tutela de urgência para a sustação de protestos de duplicatas. Inconformismo da corré faturizadora.
Protesto de duplicata mercantil endossada a factoring.
Presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência para sustação dos efeitos do protesto. Inteligência do art. 300, do CPC.
Compra e venda de mercadorias, cancelada por falhas técnicas, com devolução dos produtos. Hipótese em que o título de crédito foi emitido representando negócio que não foi cumprido pela emitente.
Possibilidade de a devedora opor exceções pessoais em relação ao cessionário (faturizadora), porque as relações existentes entre estas implica cessão civil, não sendo regidas pelo direito cambial (art. 294 CC).
Decisão mantida. Recurso desprovido.